Tribunal: TJMT
Processo: 1015573-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015573-17.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDVAGNO MARQUES DA SILVA - CPF: 672.819.661-72 (RECORRENTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - DESCONTOS APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO - TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES - COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE PROTOCOLO DE CANCELAMENTO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON FRUSTRADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO –– VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo cobranças após o cancelamento dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, sobretudo se houve comprovação de reclamação administrativa junto ao PROCON acerca da cobrança após o cancelamento do serviço

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), bem como a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente (R$ 697,60 – valor já dobrado), ao argumento de que restou comprovada a cobrança indevida após o cancelamento dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Isso posto
, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por

1.
1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte Autora à decisão de ID no 25875942.

2.
2. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, bem como por
RATIFICAR a liminar deferida à decisão de ID no 25875942, tornando-a definitiva e

DECLARAR encerrada a relação contratual antes existente entre as partes, determinando que a ré suspenda definitivamente as cobranças realizadas no cartão de crédito do autor, com relação ao plano de telefonia objeto da lide, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.
3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de restituição, de forma dobrada, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC,
para condenar a Ré a ressarcir ao Autor montante de R$ 697,60.
Sob o aludido valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (06/11/2019) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desconto.

4.
4. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (15/12/2018 – data do pedido de cancelamento não atendido pela ré) e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, pois as telas com históricos da linha e do cancelamento dos serviços demonstram isso, posto que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço e dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, ou alternativamente, a redução do valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares;

A parte promovente alega que contratou os serviços da parte promovida do plano de telefonia móvel referente ao no (65) 98429-0193 em novembro de 2018 e que passados quinze dias após a contratação, solicitou o cancelamento do plano, em decorrência da falta de qualidade dos serviços prestados.

Afirma que a parte promovida efetuou a reativação do plano referente ao telefone móvel de no (65) 98477-754, o qual desconhece e sem a devida autorização da parte promovente, tendo procedido a cobrança dos serviços do período de janeiro a novembro de 2019, cujos descontos foram efetuados no cartão de crédito no valor R$ 69,76 (sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), conforme faturas do cartão de crédito juntados na inicial.

Por fim, sustenta que tentou resolver o impasse administrativamente, conforme protocolo juntado aos autos e a reclamação administrativa efetuada junto ao PROCON.

Por sua vez, a parte promovida sustentou que o cancelamento dos serviços foi efetuado pela parte promovente somente em 27/09/2019, motivo pelo qual, entende que os descontos realizados no cartão de crédito da parte promovente são legítimos, não havendo que se falar em ato ilícito praticado por parte da promovida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou incontroverso o cancelamento, entretanto embora a promovida alegue que o débito é legítimo não fez qualquer prova de suas alegações, juntando apenas telas de seu sistema interno, consistente em históricos da linha e do cancelamento dos serviços, o que no entender desta magistrada, não comprovam a legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento.

Ademais restou comprovada a solicitação do cancelamento dos serviços, por meio do protocolo n. 201900028016271 e da reclamação administrativa formalizada perante o PROCON n. 51.001.006.19.0002530, que sequer foram impugnados especificamente pela parte promovida.

As telas com históricos da linha e do cancelamento dos serviços juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito após o cancelamento do serviço, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

Muito embora a parte promovida afirme que o cancelamento dos serviços se deu somente em 27/09/2019, não apresentou qualquer documento que comprovasse suas alegações, conforme fundamento utilizado na sentença, que cito:

“A ré apresentou defesa tempestiva, alegando que a solicitação de cancelamento foi feita pelo autor somente em 27/09/2019, motivo pelo qual entende que os descontos realizados no cartão de crédito do autor são legítimos, pugnando pela improcedência da ação.

No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão deferida à decisão de ID no 25875942,
OPINO
por RATIFICAR nesta oportunidade.

Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles.

A parte autora demonstrou, pelos fatos relatados, pelo número de protocolo da ligação que fez para a ré acerca do pedido de cancelamento e, ainda, pelo procedimento realizado junto ao PROCON, que de fato, pretendia cancelar o plano contratado com a ré em novembro de 2018.

Em que pese a ré afirmar que o pedido de cancelamento somente foi realizado em 27/09/2019, não apresentou qualquer comprovação neste sentido.

Aliás, as provas dos autos forçam a concluir que a versão do autor merece guarida, haja vista que realizou reclamação no PROCON em fevereiro de 2019 e, quando da resposta da ré, naquele órgão, a própria confirmou que efetivou o cancelamento em 28/02/2019 e que os descontos realizados em janeiro e fevereiro daquele ano são, confessadamente, indevidos.

Logo, não há como a ré sustentar que o pedido de cancelamento tenha sido realizado somente em 27/09/2019.

Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos qualquer subsídio que demonstrasse a legalidade de suas condutas, ainda mais quando a parte autora detalhou os contatos estabelecidos entre as partes, em torno do cancelamento solicitado e informou o número de protocolo originado pelo atendimento, além de ter carreado aos autos o procedimento adotado no PROCON.

Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora, ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da cobrança após o pedido de cancelamento, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial”.

Assim, os descontos efetuados no cartão de crédito da parte promovente após o pedido de cancelamento dos serviços são indevidos.

Dessa forma, não restando comprovada a legalidade dos débitos cobrados na fatura do cartão de crédito da parte promovente após a data do pedido de cancelamento dos serviços, correta a restituição dos valores cobrados indevidamente nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e novembro de 2019, conforme faturas juntadas aos autos.

Assim, não havendo comprovação da legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento, mas comprovação do pedido de cancelamento efetuado pela parte promovente com a juntada do protocolo n. 201900028016271 e da reclamação administrativa formulada junto ao PROCON n. 51.001.006.19.0002530, de 22/02/2019, e o pagamento dos valores cobrados indevidamente na fatura do cartão de crédito, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral

Portanto, restando comprovada que a cobrança é indevida ante a ausência de prova efetiva da origem do débito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020